Tribunal: TJES
Processo: 0011910-61.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011910-61.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ELIDA MARINA ROMANHA SPERANDIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011910-61.2015.8.08.0014

EMBTE
:
O
I S.A

EMBDO
:

ELIDA MARINA ROMANHA SPERANDIO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA/INDENIZATÓRIA. TORRE DE TELEFONIA INSTALADA EM IMÓVEL PARTICULAR. CONTRATO DE COMODATO ENCERRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. BOA-FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço de telefonia, em recuperação judicial, contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que a condenou ao pagamento de indenização pelo uso indevido de imóvel particular e determinou a retirada de torre de telefonia instalada no local, em demanda ajuizada pela proprietária do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher os argumentos relativos à supremacia do interesse público e à boa-fé objetiva, diante da alegada essencialidade do serviço de telefonia; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de concessão de prazo razoável para a retirada da torre, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de supremacia do interesse público ao afirmar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza privada, afastando a incidência de prerrogativas típicas de atos de império.

A manutenção da torre em imóvel particular por mais de dez anos após o encerramento do contrato de comodato, sem contraprestação ou garantia ao proprietário, configura situação incompatível com a boa-fé objetiva.

A essencialidade do serviço de telefonia não legitima a perpetuação de ocupação irregular de bem privado, em afronta à vontade do proprietário.

A fixação de prazo adicional para retirada dos equipamentos revela-se incompatível com a longa mora já verificada e com a necessidade de tutela efetiva do direito possessório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já analisados.

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

A oposição de embargos com caráter meramente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica privada decorrente de contrato de comodato não autoriza a invocação da supremacia do interesse público para justificar a ocupação continuada de imóvel particular por concessionária de serviço público.

A permanência de equipamentos em imóvel privado após o término do comodato, por período prolongado e sem contraprestação, viola a boa-fé objetiva e legitima a determinação de retirada imediata, sem concessão de prazo adicional.

Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados com a finalidade de redisccutir matéria já apreciada, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 422; CPC, arts. 8º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011910-61.2015.8.08.0014

EMBTE
:
O
I S.A

EMBDO
:

ELIDA MARINA ROMANHA SPERANDIO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OI S.A. (em recuperação judicial),
em face do Acórdão de Id. 10216853, que negou provimento ao
seu
recurso de apelação, mantendo a r. sentença que a condenou a pagar indenização pelo uso do imóvel e determinou a retirada da torre de telefonia instalada no local, em
demanda
ajuizada p
ela ora embargada
ELIDA MARINA ROMANHA SPERANDIO.

Em sede recursal, alega a embargante a ocorrência de omissão no julgado, notadamente pela não apreciação dos fundamentos relativos à supremacia do interesse público sobre o particular e ao princípio da boa-fé previsto no art.37, caput, da CF e art. 422 do Código Civil, sustentando que a retirada da torre causará grande prejuízo à população do Distrito de Baunilha/ES, que ficará sem acesso ao serviço essencial de telefonia. Argumenta que a indenização/aluguel seria suficiente para resguardar os interesses econômicos da embargada.

Aduz, em caráter de eventualidade, a omissão quanto à violação do princípio da razoabilidade, requerendo a concessão de um prazo razoável (não inferior a 90 dias do trânsito em julgado) para a desmobilização e reinstalação da torre em outra localidade, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art.8
º,do CPC)
.

Entretanto, sem razão, uma vez que se assentou no acórdão recorrido que
,
a despeito de não se
olvidar

da importância da torre telefônica para os habitantes da região de Baunilha, Colatina/ES, onde situa-se o imóvel
objeto da proteção possessória
, a avença firmada entre as partes
ostenta a natureza privada,
razão pela qual não há se falar,
in casu
, em supremacia do interesse público.

Ademais, sedimentou-se que
não mais em vigência o
contrato
de comodato
há mais de 10 (dez) anos
, não
era
razoável
eleger essa morosidade como
um ato de império

da concessionária, perpetua
ndo
um negócio jurídico em detrimento de vontade do proprietário de imóvel
e sem qualquer contraprestação ou garantia
,
motivo pelo qual
se entendeu como in
tolerável a
espécie a
fixação de prazo para retirada dos equipamentos do local.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de
repristinar e
rediscutir
os fundamentos
do recuso primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
as
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

A
dvirto as partes de que a oposição de embargos meramente protelatórios, com o intuito de renovar o debate sobre o ônus probatório já exaurido, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.